Tribunal: STF
Processo: ARE 1500335
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



     PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. VALORAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RAZOABILIDADE. SOLUÇÃO JURÍDICA ADMISSÍVEL. PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DE ÉPOCA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA SÚMULA STF N. 343. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. EXTENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. RECOLHIMENTO DE MAIS DE 120 CONTRIBUIÇÕES SEM PERDA DE QUALIDADE. INCORPORAÇÃO DO DIREITO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE GOZO DA BENESSE APÓS ULTERIOR PERDA DE QUALIDADE. IUDICIUM RESCINDENS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO. 1. A viabilidade da ação rescisória por ofensa manifesta à norma jurídica pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, não se admitindo a mera ofensa reflexa ou indireta. Ressalta-se que, em 13.12.1963, o e. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, objeto do enunciado de Súmula n.º 343, no sentido de que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". 2. A rescisão de julgado com base em critério de valoração de prova, sujeito aos parâmetros do princípio da persuasão racional, exige que aquela tenha sido de tal modo desconexa que resultasse em pungente ofensa à norma vigente ou em absoluto descompasso com os princípios do contraditório ou da ampla defesa. 3. A viabilidade da ação rescisória por erro de fato pressupõe que, sem que tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato, o julgado tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, que tenha influído de forma definitiva para a conclusão do decidido. 4. O erro de fato, necessariamente decorrente de atos ou documentos da causa, deve ser aferível pelo exame do quanto constante dos autos da ação subjacente, sendo inadmissível a produção de provas na demanda rescisória a fim de demonstrá-lo. 5. Às regras de exceção se aplica a interpretação das normas jurídicas de forma restritiva, de sorte que não cabe ao Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, aplicar regra excepcional para além da hipótese legalmente prevista. 6. A extensão do período de graça por um período adicional de doze meses, quando recolhidas mais de 120 (cento e vinte) contribuições sem perda de qualidade entre si, é direito que, uma vez atingido, incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado. Incabível, assim, o elastério do período de graça quando ocorrida a perda de qualidade entre o implemento das 120 contribuições ao RGPS. Precedentes. 7. Verifica dissenso jurisprudencial em relação à situação em que, após incorporado o direito previsto no § 1º, do artigo 15, da LBPS ao patrimônio jurídico do segurado, ocorre ulterior perda de qualidade. 8. Esta 3ª Seção, e as Turmas que a integram, tem posicionamento majoritário sobre a manutenção do direito incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, ainda que venha a ocorrer, em momento posterior, a perda desta qualidade, inclusive porque não cabe ao intérprete da lei fazer distinção que aquela não indica a fim de restringir o exercício de direito; assim, na medida em que a LBPS não faz menção à necessidade de novo recolhimento de 120 contribuições na hipótese de ulterior perda de qualidade de segurado, não há que se exigi-las para o elastério do período de graça.



    9. Em sentido oposto, o c. Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que, embora incorporado ao patrimônio jurídico do segurado e podendo ser utilizado a qualquer tempo, o elastério do período de graça de que trata o artigo 15, § 1º, da LBPS somente pode ser utilizado uma única vez, de sorte que, ocorrida ulterior perda da qualidade de segurado, deverão ser recolhidas novas 120 contribuições para novo gozo da benesse. Cita-se: “[..] V. Assim, cumprida a exigência legal, consistente no pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, deve ser reconhecido o direito à prorrogação do período de graça, na forma do art. 15, § 1º, da Lei 8.213/91, cujo exercício não está limitado ao período sem contribuição imediatamente subsequente à aquisição do direito, podendo ser utilizado a qualquer tempo e por uma só vez, desde que não perdida a qualidade de segurado. VI. Porém, perdida a condição de segurado, haverá caducidade dos direitos dela decorrentes, na forma do art. 102 da Lei 8.213/91, excetuado o direito adquirido à aposentadoria, ou à respectiva pensão por morte, quando implementados os requisitos para o benefício de aposentadoria, segundo a legislação então vigente. [...]” (STJ, 2ª Turma, REsp 1517010, relatora Ministra Assusete Magalhães, j. 16.10.2018). 10. A possibilidade de extensão do período de graça na forma do artigo 15, § 1º, da Lei n.º 8.213/91 também para momento posterior à perda da qualidade de segurado se afigura questão controvertida, inclusive hodiernamente, na forma dos recentes julgados da Corte Superior, supra citados, atraindo-se a aplicação do enunciado de Súmula n.º 343 do e. Supremo Tribunal Federal. 11. Inexistente, portanto, violação manifesta à norma jurídica e, tampouco, erro de fato, na exata medida em que o resultado do julgamento não decorre de qualquer erro do julgador quanto à análise dos fatos, mas, sim, da valoração do arcabouço normativo pelo Juízo originário, segundo seu livre convencimento, de forma motivada e razoável, tendo sido adotado uma solução jurídica, dentre outras, admissível, não se afastando dos parâmetros legais e jurisprudenciais que existiam à época e hodiernamente. 12. Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido do Manual de Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição (juros) e pagamento (correção), conforme prescrevem os §§ 2º, 4º, III, e 8º, do artigo 85 do CPC. A exigibilidade das verbas honorárias devidas ficará suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC 13. Rejeitada a matéria preliminar. Em juízo rescindendo, julgada improcedente a ação rescisória, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 (doc. 63, pp. 11-12).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5º, caput e XXII, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque, ao examinar a controvérsia, o Tribunal de origem decidiu da seguinte forma:



    [...]



    No caso concreto, entre 1980 a 1994, em que não houve perda da qualidade de segurado, o falecido verteu 123 contribuições ao RGPS, restando incorporado a seu patrimônio jurídico o direito à extensão do período de graça por mais doze meses, na forma do artigo 15, § 1º, da Lei n.º 8.213/91. 



    Assim, encerrado o vínculo empregatício em 21.01.1994, o falecido gozou do período de graça de 24 (vinte e quatro) meses, mantendo a qualidade de segurado até 16.03.1996, considerada a regra disposta no § 4º do referido dispositivo legal. 



    Ainda que se pudesse cogitar de situação de desemprego – diga-se, não alegada e não comprovada –, a enseja a prorrogação do período de graça pelo total de 36 (trinta e seis) meses, a qualidade de segurado se manteria até 15.03.1997.



    Porém, o falecido somente retomou suas contribuições ao RGPS em 01.08.1997, quando admitido em novo vínculo empregatício. 



    De forma inafastável, ocorreu a perda da qualidade de segurado entre janeiro de 1994 e agosto de 1997. 



    Encerrado o vínculo empregatício em maio de 2002, de sorte que não vertidas novas 120 contribuições, gozou o segurado do regular período de graça de doze meses, acrescidos de outros doze meses por força da comprovada situação de desemprego (recebimento de seguro-desemprego), restando mantida sua qualidade até 15.07.2004. 



    Ocorrido o óbito em 14.12.2004, após a perda da qualidade de segurado, decidiu-se na demanda subjacente pela improcedência do pleito de seus dependentes para obtenção da pensão. 



    A possibilidade de extensão do período de graça na forma do artigo 15, § 1º, da Lei n.º 8.213/91 também para momento posterior à perda da qualidade de segurado se afigura questão controvertida, inclusive hodiernamente, na forma dos recentes julgados da Corte Superior, supra citados, atraindo-se a aplicação do enunciado de Súmula n.º 343 do e. Supremo Tribunal Federal. 



    Inexistente, portanto, violação manifesta à norma jurídica e, tampouco, erro de fato, na exata medida em que o resultado do julgamento não decorre de qualquer erro do julgador quanto à análise dos fatos, mas, sim, da valoração do arcabouço normativo pelo Juízo originário, segundo seu livre convencimento, de forma motivada e razoável, tendo sido adotado uma solução jurídica, dentre outras, admissível, não se afastando dos parâmetros legais e jurisprudenciais que existiam à época e hodiernamente (doc. 63, p. 10).



    Vê-se, portanto, que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA LEVADA À APRECIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.394.159 AgR/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16/2/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 279. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC (ARE 1.067.905 AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/10/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. POLO PASSIVO COMPOSTO DE HERDEIROS. NEGAÇÃO VEEMENTE DOS FATOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. APELAÇÃO PROVIDA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.292.197 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 2/2/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. SEPARAÇÃO DE FATO. UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.306.577 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º/6/2021).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator